Tribunal: TJBA
Processo: 8004702-79.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004702-79.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE UBALDINO ALVES PINTO JUNIOR

Advogado(s)
:
SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO NÃO VERIFICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, com base em inquérito civil instaurado a partir de representação do TCM-BA, que reprovou as contas do exercício de 2003 do então prefeito municipal.

2. Apontadas irregularidades: saída de numerário sem comprovação (R$ 1.426.552,06); ausência de licitações; fragmentação de despesas; descumprimento de percentual mínimo para saúde; excesso de gastos com pessoal; contratação sem concurso; desvio de finalidade de recursos do FUNDEF; emissão de cheques sem fundos; ausência de prestação de contas.

3. Câmara Municipal também rejeitou as contas.

4. Celebrado acordo de não persecução cível em audiência, prevendo pagamento de R$ 40.000,00 e doação de R$ 2.500,00 a entidade beneficente.

5. Município de Porto Seguro, presente à audiência, não aderiu expressamente ao acordo e interpôs apelação alegando ilegalidade do instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acordo de não persecução cível atende aos requisitos legais, especialmente quanto ao ressarcimento integral do dano; e

(ii) estabelecer se houve litigância de má-fé por parte do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 17-B da Lei nº 8.429/92 exige, para validade do acordo de não persecução cível, o integral ressarcimento do dano e a reversão da vantagem indevida à pessoa jurídica lesada.

7. O valor pactuado (R$ 40.000,00) é manifestamente inferior ao dano apurado (R$ 1.426.552,06), sem justificativa plausível.

8. A ausência de adesão expressa do ente lesado e a falta de apuração adequada do valor do dano comprometem a legalidade do acordo.

9. A jurisprudência exige o cumprimento dos requisitos legais para homologação do acordo, sob pena de afronta ao interesse público.

10. Não configurada a litigância de má-fé, pois a insurgência recursal foi provida, afastando a aplicação das penalidades previstas nos arts. 79 a 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido de condenação por litigância de má-fé rejeitado. Sentença reformada para anular o acordo de não persecução cível, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Tese de julgamento
:

1. A homologação do acordo de não persecução cível exige o integral ressarcimento do dano e a reversão da vantagem indevida à pessoa jurídica lesada.

2. A ausência de adesão expressa do ente lesado e a fixação de valor inferior ao prejuízo apurado inviabilizam a homologação do acordo.

3. A insurgência recursal provida afasta a configuração de litigância de má-fé.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004702-79.2021.8.05.0201
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e como apelada JOSE UBALDINO ALVES PINTO JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR O PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .